Tribunal: STF
Processo: AC 3411
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM: EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.